Tribunal: STF
Processo: AI 518815
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA EM TORNO DOS LIMITES OBJETIVOS DA
COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO INCISO XXIX DO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso
extraordinário.
Agravo desprovido.